Tribunal: STF
Processo: HC 266489
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro. Pretensão de desconstituição do trânsito em julgado. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G.F.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração nos EDcl nos embargos de divergência no REsp 2.105.317/DF (evento 6).



    O paciente foi processado pelo crime de estupro, tipificado no art. 213 do Código Penal, tendo sido interposto recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12.12.2025 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta que, “em 12/12/2025, data da publicação do acórdão, o STJ certificou imediatamente o trânsito em julgado e promoveu a baixa dos autos, antes mesmo do início e do escoamento do prazo recursal para interposição de Recurso Extraordinário”, o que ocasionou o cerceamento do direito de defesa. Alega a supressão da possibilidade de interposição de recurso extraordinário. Assevera a ocorrência de nulidade absoluta. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pelo restabelecimento da tramitação do feito no Superior Tribunal de Justiça com a finalidade de possibilitar a interposição de recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. HIPÓTESE DE JULGAMENTO VIRTUAL. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 



    1. Os embargos declaratórios previstos no art. 619 do CPP objetivam afastar a existência de ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade, e não rediscutir a matéria já decidida. 



    2. A oposição de sucessivos e descabidos recursos evidencia conduta processual protelatória, devendo-se determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem. Precedentes da Corte Especial. 



    3. É inviável a sustentação oral na via dos embargos declaratórios, ex vi do art. 159, I, do RISTJ, c/c o art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata ao Tribunal de origem”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “(...)



    A Corte Especial, ao referendar votos condutores desta relatoria, não conheceu dos embargos de divergência apresentados (fls. 1.588-1.604) e, posteriormente, rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos, inclusive se pronunciando quando ao pedido subsidiário de inviabilidade de concessão, de ofício, de habeas corpus na espécie (fls. 1.667-1.683). 



    Assim, não há omissão no acórdão embargado, e sim nova tentativa da parte embargante de rediscutir a conclusão que lhe foi desfavorável. No entanto, essa não é a função dos embargos declaratórios previstos no art. 619 do CPP, os quais se prestam a afastar a existência de ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade, e não a rediscutir a matéria já decidida.



    Destaca-se que a oposição de sucessivos recursos, todos sem êxito à luz do entendimento da Corte Especial, evidencia a conduta processual protelatória da parte embargante, sendo caso de determinar-se a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao Tribunal de segundo grau.



    (...)



    Por último, reitere-se a inviabilidade de sustentação oral na via dos embargos declaratórios, conforme o art. 159, I, do RISTJ, c/c o art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994), razão pela qual a regra no caso, até mesmo pela apresentação sucessiva de descabidos recursos, é o julgamento na pauta virtual. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Certifique-se o trânsito em julgado, independentemente do protocolo de nova petição, efetivando-se, na sequência, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem.” (destaquei)



    Verifica-se a inexistência de manifesta ilegalidade ou de teratologia no dito ato coator, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ademais, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto em outros tribunais. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018).



    Por fim, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente